Tribunal: STF
Processo: RE 1279500
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O Estado de São Paulo, ao deduzir o presente recurso extraordinário, sustentou que o acórdão, proferido pela 2ª Turma Cível e Criminal do Colégio Recursal de Fernandópolis/SP, teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que a suposta ofensa ao texto constitucional, caso existente, apresentar-se-ia por via reflexa, eis que a sua constatação reclamaria – para que se configurasse – a formulação de juízo prévio de legalidade fundado na vulneração e infringência de dispositivos de ordem meramente legal. Não se tratando de conflito direto e frontal com o texto da Constituição, como exigido pela jurisprudência da Corte (RTJ 120/912, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – RTJ 132/455, Rel. Min. CELSO DE MELLO), torna-se inviável o trânsito do recurso extraordinário.
    Com efeito, o acórdão ora impugnado, ao decidir a controvérsia jurídica objeto deste processo, dirimiu a questão com fundamento  em legislação infraconstitucional (Código Tributário Nacional), o que torna incognoscível o apelo extremo.
    Cabe registrar, ainda, que incide, na espécie, o enunciado constante da Súmula 280/STF, que assim dispõe:
    “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.” (grifei)
    É que a questão ora em exame foi decidida com base no direito local (Lei Complementar estadual nº 660/91 e Lei estadual nº 10.175/98), sem qualquer repercussão direta no plano normativo da Constituição da República, configurando, por isso mesmo, situação que inviabiliza, por completo, por efeito do que dispõe a Súmula 280/STF, a possibilidade de utilização do recurso extraordinário.
    Não foi por outro motivo que a sentença, mantida por seus próprios fundamentos, respaldou as suas conclusões em dispositivos de ordem meramente legal e em interpretação de direito local:
    “Analisando-se a verba em questão, isto é, a ajuda de custo para alimentação prevista na Lei Complementar Estadual nº 660/1991, percebe-se claramente que e verba de caráter indenizatório.
    Sendo assim, a verba recebida àquele título não é renda, na acepção técnica do termo, estando fora do alcance do imposto de renda.
    .......................................................................................................
    Com relação aos encargos moratórios incidentes em demanda de repetição do indébito, observo que a questão já foi pacificada pelo C. Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos:
    .......................................................................................................
    À luz deste importante precedente jurisprudencial e tendo em vista que, de acordo com o art. 1º, § 1º, da Lei Estadual nº 10.175/98, os tributos do Estado de São Paulo inadimplidos são atualizados e acrescidos de juros em consonância com a taxa Selic, é este o índice a ser aplicado ao indébito tributário.
    Em que pese a esta realidade, a taxa Selic não pode ser aplicada desde a data dos pagamentos indevidos, pois ela engloba atualização monetária e juros moratórios, mas estes são devidos apenas após o trânsito em julgado (art. 167, parágrafo único, do CTN, e Súmula nº 188 do STJ).
    Logo a taxa Selic incidirá apenas após o trânsito em julgada.
    Por outro lado, não se justifica que no período compreendido entre os pagamentos indevidos e o trânsito em julgado os valores devidos à parte autora deixem de sofrer a necessária atualização monetária, cuja incidência é imperativa (Súmula nº 162 do STJ).
    Neste contexto, a solução mais justa é que permite a recomposição plena do valor devido à parte autora é incidir a correção monetária pela Tabela Prática do TJ-SP (com base no INPC) desde a data do pagamento, aplicando-se, a partir do trânsito em julgado, a taxa Selic, sem concorrência de qualquer outro índice.”
    Impende assinalar, por relevante, que o entendimento exposto na presente decisão tem sido observado em julgamentos proferidos no âmbito desta Suprema Corte (ARE 1.023.847/AC, Rel. Min. ROSA WEBER – ARE 1.173.802/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RE 1.132.791/RS, Rel. Min. EDSON FACHIN – RE 1.138.436/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – RE 1.244.512/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, v.g.):
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. GRATIFICAÇÃO PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. IMPOSTO DE RENDA. INCIDÊNCIA. NATUREZA JURÍDICA. RESOLUÇÃO 95/1997 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ACRE.
    1. Revela-se de índole infraconstitucional a discussão acerca da natureza jurídica de rubrica integrante de remuneração de servidor público para fins de definição da incidência de imposto de renda. Precedentes.
    2. Não há como se admitir recurso extraordinário quando o argumento apresentado mostra-se dissociado dos fundamentos da decisão recorrida. Súmula 284/STF.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários e fixação de multa, nos termos dos arts. 85, § 11, e 1.021, §4º, e do CPC.”
    (ARE 1.122.248-AgR/AC, Rel. Min. EDSON FACHIN – grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE VERBAS INDENIZATÓRIAS. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
    (RE 597.564-AgR/PE, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – grifei)
    Observo, de outro lado, que as questões relativas à “incompetência absoluta da justiça estadual e ilegitimidade da fazenda estadual para reconhecer não incidência de tributo federal” e “ilegitimidade passiva da fazenda do Estado de São Paulo também frente à ofensa à repartição das receitas tributárias” constituem, no contexto ora em julgamento, clara inovação recursal, de todo inviável nesta sede recursal.
    Impende advertir, neste ponto, na linha da orientação jurisprudencial firmada pelo Supremo Tribunal Federal, que o recurso extraordinário deve ser apreciado apenas nos estritos limites temáticos em que a controvérsia constitucional haja sido examinada pelo Tribunal “a quo”, sem possibilidade de aplicação do princípio “jura novit curia” (RTJ 173/335, Rel. Min. CELSO DE MELLO):
    “Não se aplica ao julgamento do recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, o princípio ‘jura novit curia’.”
    (RTJ 147/994-995, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    “No exame do recurso extraordinário, no Supremo Tribunal Federal, não é aplicável o princípio ‘jura novit curia’ (…).”
    (RE 99.978-ED/PR, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO – grifei)
    Isso significa, portanto, que a atividade jurisdicional desenvolvida pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso extraordinário, apresenta-se essencialmente limitada pela matéria constitucional, desde que esta, além de suscitada nas razões recursais deduzidas pela parte recorrente (RTJ 90/516, v.g.), tenha sido efetivamente prequestionada (debatida, portanto, de modo expresso, pelo acórdão recorrido).
    Somente os temas de direito constitucional versados no acórdão impugnado (e igualmente veiculados no recurso extraordinário interposto) revelar-se-ão suscetíveis de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal, cujo julgamento, no entanto, não poderá “exceder os limites da devolução, apreciando questões não ventiladas na decisão recorrida (...)” (ADA PELLEGRINI GRINOVER, ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO E ANTONIO SCARANCE FERNANDES, “Recursos no Processo Penal”, p. 298, item n. 196, 1996, RT – grifei).
    Sendo assim, e tendo em consideração as razões expostas, não conheço do recurso extraordinário, por manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC, ante a fixação da verba honorária, na origem, em seu percentual máximo.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator